Tribunal: TJDFT
Processo: 0707872-45.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO PERMANENTE DA BAGAGEM. VIAGEM DE VOLTA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o recorrido ao pagamento de R$ 5.000,00, à título de reparação material, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00, para cada autor, à título de reparação por danos morais. Em suas razões, argumentam que o prejuízo decorrente do extravio da bagagem é de R$ 18.296,26, sendo que o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo é insuficiente para recomposição patrimonial. Afirmam, ainda, que o valor fixado para reparação do dano moral ser majorado, diante das peculiaridades do caso. Pede a reforma da sentença, para que os danos morais sejam fixados em R$ 8.000,00 para cada autor, além da fixação do valor de R$ 18.396,26 para os danos materiais.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 44097812). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 44097822).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo. Não obstante, por se tratar de fato do serviço ocorrido em contrato de transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual foi firmada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais - Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636331 e ARE 766618 e Tema 210 em Repercussão Geral. Referida tese estabelece que ‘por força do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e tratados internacionais limitadoras da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor’. Assim, na análise de casos relativos a transporte aéreo internacional, ambos os diplomas devem ser considerados. Na espécie, cuida-se de extravio definitivo da bagagem dos recorrentes, quando em poder da recorrida. Nesse contexto, para a análise do dano material indenizável em decorrência de extravio de bagagem em voo internacional, deve ser respeitada a limitação de ressarcimento estipulada no artigo 22 da Convenção de Varsóvia: “no transporte de bagagem, a responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro, a menos que o passageiro haja feito ao transportador, ao entregar-lhe a bagagem registrada, uma declaração especial de valor da entrega desta no lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a pagar uma soma que não excederá o valor declarado, a menos que prove que este valor é superior ao valor real da entrega no lugar de destino”.
IV. A viagem teve duração de 12 dias, sendo que o extravio da bagagem dos consumidores ocorreu no trajeto de volta. É dever da transportadora exigir do passageiro a declaração de bens da bagagem. Não o fazendo, não lhe é dado impor aos passageiros os ônus de comprovar a existência dos artigos extraviados. Ainda, a fixação da indenização deve limitar-se ao montante previsto na Convenção de Montreal, ou seja, 1000 Direitos Especiais de Saque. Por outro lado, inexistem provas aptas a permitir a elevação do quantum fixado, pois não há qualquer comprovação dos gastos decorrentes do extravio, embora este fato seja incontroverso. Portanto, a quantia fixada na origem, com base na equidade, a título de compensação por danos materiais, mostra-se razoável e proporcional. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso. Demais disso, o valor fixado na origem somente deve ser majorado quando arbitrado em patamar irrisório, o que não ocorre na hipótese. Assim, as peculiaridades do caso em análise demonstram que a reparação definida em R$ 2.000,00, para cada autor, se mostra adequada aos parâmetros utilizados para fixação, sobretudo porque o extravio se deu no trajeto de volta, não havendo demonstração de que houve desdobramentos negativos posteriores em razão do extravio. Ressalte-se que a reparação pelo dano moral não pode servir de compensação à limitação imposta pela Convenção de Montreal, pois são de danos de naturezas jurídicas distintas.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VI. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.